Tribunal: TJES
Processo: 5006657-39.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006657-39.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5006657-39.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA

A
GRAV
A
D
O
:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se
de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
por
C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA
, manifestando
inconformismo quanto aos termos da
decisão
que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante
,
pro
ferida nos autos do processo nº
5004565-25.2021.8.08.0021

pel
o Juízo da
Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro e Meio Ambiente de Guarapari-ES
.

Em suas razões
(ID 1896056)
,
a recorrente aduz,
em síntese, que: I)
não possui condições financeiras suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais, calculadas no vultuoso valor de R$14.583,60, sem prejuízo da atividade exercida, sobretudo em razão da crise econômico-financeira deflagrada pela pandemia da Covid-19
; II) a
requerente juntou aos autos originais acervo documental que comprova a ausência de condições financeiras suficientes para arcar com as custas judiciais sem prejuízo da atividade exercida
;
III)

a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça em favor de pessoa jurídica.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão de ID nº 1982533, deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões em ID nº 2243721 pelo desprovimento do recurso.

É
o relatório, peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
24
de
agosto
de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5006657-39.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA

A
GRAV
A
D
O
:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

C
onforme relatado, t
rata-se
de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
por
C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA
, manifestando
inconformismo quanto aos termos da
decisão
que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante
,
pro
ferida nos autos do processo nº
5004565-25.2021.8.08.0021

pel
o Juízo da
Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro e Meio Ambiente de Guarapari-ES
.

Em suas razões
(ID 1896056)
,
a recorrente aduz,
em síntese, que: I)
não possui condições financeiras suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais, calculadas no vultuoso valor de R$14.583,60, sem prejuízo da atividade exercida, sobretudo em razão da crise econômico-financeira deflagrada pela pandemia da Covid-19
; II) a
requerente juntou aos autos originais acervo documental que comprova a ausência de condições financeiras suficientes para arcar com as custas judiciais sem prejuízo da atividade exercida
;
III)

a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça em favor de pessoa jurídica.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão de ID nº 1982533, deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões em ID nº 2243721 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do Agravo de Instrumento.

A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário mencionar que os autos versam sobre irresignação em face de decisão que não acolheu o pedido de gratuidade à empresa requerente.

Invoca
o
decisum
que a parte recorrente não apresenta provas quanto a insuficiência financeira para arcar com o valor devido a título de custas e honorários em caso de sucumbência.

O
atual Código de Processo Civil, ao dispor sobre o tema, assegura o direito de gratuidade da justiça à pessoa física e jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, conforme previsto no artigo 98.

Quanto à concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas, é de se notar que o colendo Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
” (Súmula nº 481, STJ).

Nesse passo, não se aplica às pessoas jurídicas a presunção de veracidade da mera alegação de insuficiência financeira, devendo as mesmas fazer provas da existência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

Ou seja
, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas, também,
a
o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI
1.060
/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei
1.060
/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”. (
AgInt no AREsp 927.851/SP
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 10/05/2018)

Por sua vez,
n
os documentos constantes nos autos
originários e posteriormente juntados ao agravo
, mais precisamente na assertiva formulada
no
recurso
(ID 1896055)
, consta
que:

“
(...)
Em todo o exercício do ano de 2020, o prejuízo suportado pela agravante foi de R$ 4.793.781,33 (quatro milhões setecentos e noventa e três mil setecentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos) (id nº 10159526). No ano de 2021, até o mês de agosto, o prejuízo já alcança o montante de R$ 4.290.941,24 (quatro milhões duzentos e noventa mil novecentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos), conforme balancete contábil analítico em anexo (ids nº 10159527 a nº 10159533), o qual constitui documento idôneo, confeccionado pelo próprio contador da empresa, que segue:

[...]

Ademais, em consulta aos débitos inscritos em dívida ativa, observa-se o astronômico valor de R$ 1.051.953,71 (um milhão cinquenta e um mil novecentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos) referente aos débitos cadastrados (DEBCAD) em desfavor da concessionária, conforme documento em anexo (ids nº 10159534 a nº 10159538).

Isso sem levar em consideração as inscrições passíveis de parcelamento, que somam o montante de R$ 327.892,34 (trezentos e vinte e sete mil oitocentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos) e as mais de 40 (quarenta) inscrições em processo de parcelamento, que totalizam o desmesurado valor de R$ 2.834.352,94 (dois milhões oitocentos e trinta e quatro mil trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos) (ids nº 10159534 a nº 10159538).

Observa-se, ainda, em consulta a situação fiscal da contribuinte, diversas dívidas referentes à IRRF, PIS, COFINS e contribuições previdenciárias (ids nº 10159534 a nº 10159538).

Além disso, a agravante possui débitos municipais que somam a enorme quantia de R$ 3.558.032,82 (três milhões quinhentos e cinquenta e oito mil trinta e dois reais e oitenta e dois centavos) (id nº 10159539).

A recorrente conta, ainda, com diversas anotações nos cadastros de inadimplência, referente à débitos com instituições financeiras, conforme verifica-se do documento em anexo (ids nº 10159540 e nº 10159542).

E não é só.

Infere-se do balancete contábil analítico (ids nº 10159527 a nº 10159533) e da planilha em anexo (id nº 10159543), feita para melhor compreensão dos dados, que a agravante é devedora de CCB GUANABARA, FINAME BRADESCO, CG SANTANDER, CG BANESTES, COMPROCARD, PETROBRAS, POSTOS P. MORRO, IPIRANGA, FINAME VOLVO e CCB VOLVO, no valor total de R$ 6.739.810,15 (seis milhões setecentos e trinta e nove mil oitocentos e dez reais e quinze centavos), referente a operações bancárias, vale alimentação e aquisição de diesel.

Portanto, verifica-se que, além de já contar com um prejuízo financeiro de R$ 4.290.941,24 (quatro milhões duzentos e noventa mil novecentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos) no corrente ano e encontrar-se sem capacidade financeira a curto prazo, conforme balancete em anexo (ids nº 10159527 a nº 10159533), a recorrente possui inúmeros débitos em aberto que – somandose somente os números que foram expressamente consignados acima – totalizam a colossal quantia de R$ 14.512.041,96 (quatorze milhões quinhentos e doze mil quarenta e um reais e noventa e seis centavos).

Ocorre que a concessionária, como narrado anteriormente, ainda precisa honrar com diversos pagamentos – aos mais de 200 (duzentos) funcionários – que se encontram em aberto, relacionados às parcelas vencidas do acordo referente ao vale alimentação e salários, folhas de salários referentes aos meses de março e setembro de 2021 e vale alimentação vencido em outubro, os quais totalizam o montante de R$ 615.103,85 (seiscentos e quinze mil cento e três reais e oitenta e cinco centavos), conforme planilha a seguir (ids nº 10159544 a nº 10159550):

[...]

Os fatos e documentos descritos acima comprovam cabalmente, portanto, a grave crise econômico financeira enfrentada e a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas judiciais – calculadas no vultuoso valor de R$ 14.583,60 (quatorze mil quinhentos e oitenta e três reais e sessenta centavos) – sem trazer maiores prejuízos à atividade exercida pela agravante.

Por óbvio, o fato de uma pessoa jurídica possuir tamanhos débitos e valores em abertos, sobretudo levando-se em consideração a sua condição como concessionária do serviço público municipal de transporte coletivo de passageiros, demonstra que não há, no presente caso, o mínimo de saúde econômico financeira.

Resta amplamente demonstrada, portanto, a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça em favor da pessoa jurídica [...]

O desembolso de R$ 14.583,60 (quatorze mil quinhentos e oitenta e três reais e sessenta centavos), no presente momento, fará com que a expoente não consiga cumprir com todas as suas obrigações – fiscais, tributárias e patronais, sobretudo, o acordo firmado perante o TRT da 17ª Região, o que poderá implicar, inclusive, em um novo movimento paredista e na paralisação do Sistema de Transporte Municipal
”.

O
ra, dentro dessa realidade, fica evidente a hipossuficiência da Recorrente, não restando outro caminho a não ser deferir o benefício da assistência judiciária gratuita aqui pleiteado,
sendo desnecessárias maiores digressões a respeito.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5006657-39.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA

A
GRAV
A
D
O
:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA -
PESSOA JURÍDICA -
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ATUAL SITUAÇÃO FINANCEIRA –
SÚMULA 481 STJ –
HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA
-
RECURSO PROVIDO.

1-
Q
uanto à
concessão da
gratuidade da justiça
às pessoas jurídicas
, é de se notar que o colendo Superior Tribunal de Justiça
sumulou
o entendimento de que “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
” (Súmula nº 481, STJ).

2-
Nesse passo, não se aplica às pessoas jurídicas a presunção de veracidade da mera alegação de insuficiência financeira, devendo as mesmas fazer provas da existência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

3-
dentro dessa realidade, fica evidente a hipossuficiência da Recorrente, não restando outro caminho a não ser deferir o benefício da assistência judiciária gratuita aqui pleiteado.

4 –
Recurso provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso
e
dar
-lhe provimento, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, em 12 de setembro de 2022

RELATOR